Tribunal: STF
Processo: HC 227094
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES, DE LESÃO CORPORAL, DE DANO, DE RESISTÊNCIA E DE DESOBEDIÊNCIA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06; ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03; E ARTIGOS 129, § 12; 163, III, PARÁGRAFO ÚNICO; 329 E 330, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 815.883.



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06; artigos 12 e 16 da Lei nº 10.826/03; e artigos 129, § 12; 163, III, parágrafo único; 329 e 330, do Código Penal. Foram apreendidas “14 (catorze) porções de substâncias vegetais, constituídas de folhas, ramos e sementes trituradas e prensadas em formato de tabletes, com aparência e odor idênticos ao da erva Cannabis sativa, acondicionadas em plásticos filmes transparentes, totalizando peso bruto de 32,9 [trinta e dois gramas e noventa decigramas] gramas”, além de diversas munições (Doc. 3, fl. 6).



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, contudo a pretensão não foi atendida. 



    Ato contínuo foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, aponta que teria ocorrido incremento, realizado pelo Tribunal de origem, na fundamentação da ordem constritiva da liberdade. Pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, por ser questão de direito e da mais lídima Justiça, requer: 



    1) Seja concedida a ordem liminarmente no presente writ, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Paciente, em homenagem aos postulados basilares e estruturantes do Estado Republicano, elencados na Texto Magno, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, presunção de inocência, devido processo legal e proporcionalidade e no julgamento do mérito, a confirmação da liminar deferida; e 



    2) Se porventura, não for este o entendimento de Vossa Excelência, em homenagem ao postulado do livre convencimento motivado, requer-se alternativamente (i) a aplicação de medidas cautelares diversas.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente